Tribunal: STF
Processo: ARE 1588082
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-12

Ementa:
Ementa: Direito Tributário. Embargos de declaração no agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Mandado de Segurança. ICMS-ST. Execução fiscal. Exceção de pré-executividade. Substituição tributária. Ausência de vícios. Impossibilidade de rediscussão da matéria. Inviabilidade de reexame fático-probatório e de legislação infraconstitucional. Rejeição.

    I. Caso em exame

    1.Embargos de declaração opostos contra acórdão que manteve decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, ante a incidência da Súmula 279 do STF, e pela existência de ofensa reflexa à Constituição Federal. 

    II. Questão em discussão

    2.A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado apresenta obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme o artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

    III. Razões de decidir

    3. Não se constatam obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão embargada, requisitos de cabimento dos embargos de declaração conforme o artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

    4. O embargante busca, indevidamente, a rediscussão da matéria, o que é inviável mediante embargos de declaração, conforme jurisprudência desta Corte.

    5. O acórdão embargado deixou expressamente consignado que eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo Tribunal de origem demandaria revolvimento fático-probatório e nova análise da legislação infraconstitucional, o que é inviável em recurso extraordinário. Precedente. 

    IV. Dispositivo

    6. Embargos de declaração rejeitados.